Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-66.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025501-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1025501-66.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA

EMBARGADA:
RACHEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA
visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 65416991, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante.

Em suas razões de Id. 66785984, o embargante sustenta que
a fundamentação do acórdão embargado tentou interpretar cláusulas contratuais de modo a justificar a exigência da integralidade dos honorários, mesmo diante da revogação antes de implementada a prestação de serviço, e ao assim proceder incorreu em omissão a respeito de fatos relevantes/determinantes acerca da matéria de direito controvertida.

Para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação acerca da aplicação dos dispositivos legais citados, quais sejam, artigos 111, 112, 783, 784, XII, 917, I, do Código de Processo Civil de 2015, artigos 16 e 24 da Lei 8.906/94 e artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002.

Assim, requer
sejam supridas as omissões quanto aos fatos apontados e, uma vez supridas e reconhecida a iliquidez dos contratos de honorários, requer sejam atribuídos efeitos infringentes de modo a reformar o acórdão embargado.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 59431967.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA
, visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 65416991, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 24, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de contar, ou não, com assinatura de duas testemunhas.

Resta evidenciado que a apelada faz
jus
ao recebimento dos valores que pretende receber por meio da execução proposta, haja vista o inadimplemento contratual por parte do embargante, sendo que o valor se reverte sobre o débito executado e não sobre o total do contrato.

Constatado que o embargante pactuou livremente com a advogada contratada, a qual agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
”.

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso e contraditório,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configuram os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se
a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que, embora o embargante tenha alegado que a ação executiva se perpetrou com base em títulos extrajudiciais consubstanciados em contratos de honorários advocatícios rescindidos, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020